Tribunal: TJSP
Processo: 2170558-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170558-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante C.G.S. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, é embargada
LÉA CRISTINA SILVA MARTINELI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2170558-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.758
2
Voto no14.758
Embargos de declaração no 2170558-73.2020.8.26.0000/50000
Comarca de origem: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Embargante: C.G.S. Engenharia e Construções Ltda.
Embargada: Léa Cristina Silva Martineli
Interessadas: Sammarone Incorporadora Ltda. e Ligúria Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro de fato,
obscuridade, omissão e contradição - Inocorrência -
Prequestionamento - Providência que se revela descabida,
ante a inexistência de qualquer vício no julgado - Embargos
de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 140/145, assim ementado:
“Agravo de instrumento apresentado sem
comprovação do preparo - Intimação para
recolhimento em dobro do valor devido

Desatendimento - Reconhecimento da deserção -
Inteligência do art. 1.007, § 4o, do Código de
Processo Civil - Recurso não conhecido.”
Alega a embargante, em suma, que o v. acórdão
recorrido incorreu em erro de fato, pois “Intimada a apresentar os
comprovantes de pagamento da guia de preparo do recurso nos termos do
artigo 1.007 do CPC, a embargante acostou as guias recolhidas e informou
que estas não foram juntadas por um lapso. A guia foi efetivamente paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2170558-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.758
3
antes do término do prazo recursal, não sendo apenas comprovada nos
autos na oportunidade... Diante disso, tendo sido o pagamento das
despesas relativas ao processamento do recurso dentro do prazo para
recorrer, é de se admitir a sua comprovação posterior, mesmo após esse
prazo... Não se trata de ausência de preparo, mas de falta de comprovação
de que já foi realizado e comprovado tempestivamente dentro do prazo
determinado. Diante de todo o exposto, baseia-se a decisão ora embargada
em erro de fato, qual seja, o recolhimento do preparo feito a época da
apresentação do recurso, dentro do prazo recursal.” Prequestiona a matéria
para eventual recurso nas instâncias superiores.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões,
contradições ou obscuridades a serem sanadas, tendo o acórdão
embargado sido fundamentado, com enfrentamento de todas as questões
recursais.
De erro de fato não se cogita, porquanto a embargante
deixou de comprovar o preparo ao interpor seu agravo de instrumento,
razão pela qual foi intimada para recolher o preparo em dobro, porém
apenas apresentou o preparo simples, implicando na deserção do recurso.
Veja-se:
“Na interposição do recurso, a agravante
deixou de comprovar o respectivo preparo,
razão pela qual fora intimada para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2170558-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.758
4
(fls. 120/122).
Ao invés de cumprir o quanto determinado, limitou-se a apresentar
comprovante do recolhimento do preparo, em
seu valor simples (fls. 125/126), o que implica
na deserção o recurso, uma vez que a Lei
impede a concessão de novo prazo para
complementação, em caso de insuficiência do
valor pago, como na hipótese.
Para tal conclusão, basta a leitura do art.
1.007 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.007: No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena
de deserção.
...
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato
de interposição do recurso o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver
insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, no recolhimento realizado
na forma do § 4o.
...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2170558-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.758
5
Lê-se in “Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil: artigo por artigo,
Coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier ... (et
al.), 1a ed., São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 1437:
“Assim, diz a nova lei, que o pagamento do
preparo, incluindo porte de remessa e de
retorno, deve ser comprovado no ato de
interposição do recurso. Mas se o valor pago
não for suficiente, o recorrente será intimado,
na pessoa de seu advogado, para fazer a
complementação.
Não
ocorrida
a
complementação, aí sim, haverá deserção. Ou
quando, no ato de interposição do recurso, não
se comprovar ter feito pagamento algum: neste
caso, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o pagamento em dobro. Não
realizado este pagamento, ocorrerá deserção.
Neste caso, não se aplica o prazo de 5 (cinco)
dias
para
complementação,
se
houver
insuficiência do valor pago” (negrito no original)
Por estas razões, não se conhece do
recurso.”
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento,
providência que somente tem lugar quando a decisão embargada,
efetivamente, padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei
processual civil, o que, como se viu, não é o caso.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2170558-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.758
6
declarar. A embargante apenas insurge-se contra a decisão, buscando sua
reforma, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento, tão
somente, dos vícios taxativamente relacionados pelo legislador.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator